Tribunal: STJ
Processo: 0002815-12.2006.8.11.0055
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908255
- MT(2025/0129600-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ANTONIO MOACIR BETTIO
AGRAVANTE
: ADELMA SCHMECHEL BETTIO
ADVOGADA
: ALINE MORGANA BETTIO - MT006099
AGRAVADO
: KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - MT012007
MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - MT008934
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DECIDIU PELO
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO
DOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
SÚMULA 315/STJ.
1. Os embargos de divergência têm por finalidade precípua a uniformização
da jurisprudência interna do STJ quanto à interpretação da legislação federal,
não servindo para discutir o erro ou acerto do acórdão embargado quanto à
aplicação, ou não, de regra técnica de admissibilidade do recurso especial ou
do agravo em recurso especial.
2. Não se admite a interposição de embargos de divergência, quando não
tiver sido apreciado o mérito do recurso especial, a teor do que dispõe a
cujo entendimento se alinha ao disposto no
I e III,
Súmula 315/STJ,
art. 1043,
do CPC. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira
e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55898346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 41369e32-387a-4ab0-98c6-9541dba055f1

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908255
- MT(2025/0129600-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ANTONIO MOACIR BETTIO
AGRAVANTE
: ADELMA SCHMECHEL BETTIO
ADVOGADA
: ALINE MORGANA BETTIO - MT006099
AGRAVADO
: KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - MT012007
MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - MT008934
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DECIDIU PELO
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO
DOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
SÚMULA 315/STJ.
1. Os embargos de divergência têm por finalidade precípua a uniformização
da jurisprudência interna do STJ quanto à interpretação da legislação federal,
não servindo para discutir o erro ou acerto do acórdão embargado quanto à
aplicação, ou não, de regra técnica de admissibilidade do recurso especial ou
do agravo em recurso especial.
2. Não se admite a interposição de embargos de divergência, quando não
tiver sido apreciado o mérito do recurso especial, a teor do que dispõe a
cujo entendimento se alinha ao disposto no
I e III,
Súmula 315/STJ,
art. 1043,
do CPC. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por ANTONIO MOACIR BETTIO e
ADELMA SCHMECHEL BETTIO contra decisão que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência.
execução, ajuizada por AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS
Ação:
AGROPECUÁRIOS LTDA em face de ANTONIO MOACIR BETTIO e ADELMA
SCHMECHEL BETTIO.
reconheceu a prescrição intercorrente, para julgar extinto o
Sentença:
processo com resolução do mérito (e-STJ fls. 428-432).
Documento eletrônico VDA54895812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:41
Código de Controle do Documento: de0a3b2a-315f-4e47-9300-c3409d1a298c

deu provimento à apelação interposta por KPM
Acórdão:
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA
PROMISSÓRIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE
DESÍDIA DO EXEQUENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A
prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do
autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte,
deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado” (STJ -
Quarta Turma - AgInt no AR Esp
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
1.083.358/RS,
julgado em
D Je
.
29/08/2017,
04/09/2017)

conheceu do agravo para negar provimento ao
Acórdão embargado:
recurso especial, nos termos da seguinte ementa:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃODOS ARTS. 489 E 1.022, II, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIAINJUSTIFICADA
DO CREDOR.
AGRAVOCONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 83/STJ.
DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal localexamina e
decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitaram acontrovérsia, não
ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdãorecorrido.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a prescrição intercorrente
da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se
verificou no presente caso. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (e-STJ fl. 1102)

aponta divergência entre o acórdão
Embargos de divergência:
embargado e paradigma da Terceira Turma acerca dos pressupostos para o
reconhecimento da prescrição intercorrente na execução.
indeferiu liminarmente os embargos de divergência,
Decisão unipessoal:
diante da incidência da Súmula 315/STJ.
questiona a pertinência do óbice sumular aludido, além
Agravo interno:
de reiterar a argumentação desenvolvida nos embargos de divergência.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. A despeito das alegações aduzidas neste recurso, verifica-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.

Documento eletrônico VDA54895812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:41
Código de Controle do Documento: de0a3b2a-315f-4e47-9300-c3409d1a298c

I. Da aplicação de regra técnica de admissibilidade do recurso especial
ou do agravo em recurso especial - Súmula 315/STJ
2. De acordo com o
§ 2o, do CPC, é certo que os embargos de
art. 1043,
divergência podem veicular questão de direito material ou de direito processual.
3. Contudo, cuidando-se de questão de direito processual, o que se
admite no âmbito dos embargos de divergência é a resolução de dissenso interno
do Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação de norma processual em
sua moldura abstrata, sendo incabível questionar, nessa seara, a aplicação de
regra técnica de admissibilidade do recurso especial ou do agravo em recurso
especial à hipótese concreta dos autos.
4. Nesse sentido: AgInt nos
Corte Especial, DJe de
EREsp 1.637.880/SP,
AgInt nos
Corte Especial, DJe de
03/08/2018;
EAREsp 955.088/RS,
02/05/2018;
AgInt nos EDcl nos
Segunda Seção, DJe de
EAREsp 1.406.323/SP,
17/09/2020.
5. Sob esse enfoque, "os embargos de divergência têm por finalidade
precípua a uniformização da jurisprudência interna do STJ quanto à interpretação
da legislação federal, não servindo para discutir o erro ou acerto do acórdão
embargado quanto à aplicação, ou não, de regra técnica de admissibilidade do
recurso especial ou do agravo em recurso especial" (AgInt nos
Corte Especial, DJe de
.
EAREsp 1.581.988/BA,
15/10/2021)
6. Assim, consoante a jurisprudência da Corte Especial do STJ, "não se
admite a interposição de embargos de divergência quando não tiver sido
apreciado o mérito do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 315 do
Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento se alinha ao disposto no art. 1.043,
incisos I e III do CPC" (AgInt nos
Corte Especial, DJe de
EAREsp 1.746.628/SP,
.
20/04/2022)
7. Na hipótese dos autos, o acórdão embargado proferido pela Quarta
Turma sequer adentra na controvérsia relativa aos pressupostos para o
reconhecimento da prescrição intercorrente, incidente as Súmulas 7 e
(e-
83/STJ
STJ fls. 1102-1110).
8. Dessa forma, como a controvérsia devolvida nos presentes embargos
de divergência sequer teve o mérito analisado no acórdão embargado,
notadamente em relação às peculiaridades de fato da hipótese julgada, o presente
recurso não deve ser conhecido, ausente pressuposto objetivo de admissibilidade.

II. DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54895812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:41
Código de Controle do Documento: de0a3b2a-315f-4e47-9300-c3409d1a298c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.908.255 / MT
Número Registro: 2025/0129600-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00028151220068110055 28151220068110055
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ANTONIO MOACIR BETTIO
EMBARGANTE : ADELMA SCHMECHEL BETTIO
ADVOGADA
: ALINE MORGANA BETTIO - MT006099
EMBARGADO : KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - MT012007
MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - MT008934
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO MOACIR BETTIO
AGRAVANTE : ADELMA SCHMECHEL BETTIO
ADVOGADA
: ALINE MORGANA BETTIO - MT006099
AGRAVADO
: KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - MT012007
MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - MT008934
Documento eletrônico VDA55884900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:47:55
Código de Controle do Documento: 77dbb001-e7d2-4419-9ec7-25b6e2d5e1af

TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:47:55
Código de Controle do Documento: 77dbb001-e7d2-4419-9ec7-25b6e2d5e1af